Tribunal: TJDFT
Processo: 0720493-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720493-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ESCOLA MAGISTRAL 120DF LTDA - ME EMBARGADO: DAIANE MACHADO DUARTE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração criminal ID. 34441897 opostos em face decisão ID. 34266962 que não conheceu do recurso de apelação à mingua do recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso, nos termos do art. 29, III, do RITRJE/DF, o que caracteriza a sua deserção. Em suas razões, o embargante defende a aplicação do artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil na presente hipótese, sob o fundamento de que, após ser intimado ID. 34042176, teria realizado o recolhimento do preparo ID. 34195674. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecido o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante defende a aplicação do artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil na presente hipótese, sob o fundamento de que, após ser intimado ID. 34042176, teria realizado o recolhimento do preparo ID. 34195674, contudo não aponta nenhum vício interno ao julgado e, em síntese, defende o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício na decisão objeto do pedido. Em relação ao recolhimento do preparo recursal é pacífico a não aplicação do art. 1.007 do Código Processo Civil nos Juizados Especiais. Senão vejamos: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AUTONOMIA DO SISTEMA RECURSAL DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC (ART. 1007, §§ 2o E 4o. DESERÇÃO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada pelas recorrentes, com fundamento no art. 395, incs. I, II e III, do CPP. 2. Incumbe às recorrentes, nos casos de interposição de apelação contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, a comprovação do preparo recursal (no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso), sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto (art. 71, inc. III, RITR; art. 42, § 1o, art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 3. Resta caracterizada, no caso, a deserção do recurso, pois interposto pelas querelantes sem a devida comprovação do recolhimento do preparo (stricto sensu), somente o fazendo de forma intempestiva, o que não se admite, conforme se observa dos documentos de ID 12268938 - p. 1/2. 4. Cabe pontuar que é inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assentam o microssistema dos Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno às recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da referida lei. (Acórdão 1222599, 07308631420198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito